Tribunal: STF
Processo: ARE 1453928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 201 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS-ST COMPLEMENTAR E OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS NOS CASOS EM QUE A EFETIVA BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO FOR SUPERIOR À PRESUMIDA. TESE INSUBSISTENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.849/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ISONOMIA NO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE FEDERADO. EXIBILIDADE DA EXAÇÃO A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 219/2018, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL N. 17.538/2018. ASSERÇÃO CORRETA. MERA REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A PARTIR DE MESMA DATA. AXIOMA BALDADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO CREDITAMENTO RECONHECIDO PELO SUPREMO. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO "DEMONSTRATIVO PARA APURAÇÃO MENSAL DO RESSARCIMENTO, DA RESTITUIÇÃO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA" (DRCST) ATÉ A PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE O REGULAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. A substituição tributária na modalidade progressiva ou para a frente, ocorre nos casos em que o fato gerador é presumido, antecipação do pagamento do tributo.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849/MG (Tema 201) fixou a seguinte tese: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    3. A ratio decidendi da decisão, que teve repercussão geral reconhecida, é no sentido de que o fato gerador presumido possui caráter provisório, de modo que, em respeito isonomia no tratamento tributário, deve ser aplicável tanto em favor do Estado quanto do contribuinte.



    4. Nesse sentido, "por meio da Medida Provisória n. 219/2018, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 17.538/2018, o Estado de Santa Catarina passou a prever o creditamento e a exigir a arrecadação complementar, quando há diferença entre o fato gerador presumido e o efetivamente apurado (seja para menos ou para mais). Assim, tem-se que a legislação estadual afirma a recente interpretação constitucional realizada pela Suprema Corte e não representa qualquer afronta ao regime jurídico" (TJSC, Apelação n. 0305291-29.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-4-2021).



    5. As obrigações acessórias relativas à complementação de ICMS-ST são inexigíveis até a publicação de ato administrativo que as regulamente (exceto quanto à hipótese de creditamento que tiverem seus marcos temporais modulados pelo Supremo), não podendo impor-se o cumprimento de novas obrigações sem a publicação das informações necessárias para apuração mensal.



    6. Sentença reformada em parte. Honorários recursais



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “b”; 150, III, alíneas "a" e "c"; 155, § 2°, XII, alínea “b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente